Tribunal: TJPA
Processo: 0003081-74.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003081-74.2017.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). OBRIGAÇÃO DO PODER PUBLICO DE DISPONIBILIZAR LEITO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

As três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde (RE 855178)

2.

Nesse contexto, a saúde e um direito de todos e dever do Estado. O art. 196, da Constituição Federal, obriga o Estado a uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que "a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Portanto, cabe ao Estado garantir a manutenção da saúde e da vida mediante políticas públicas eficazes.

3.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO,
sendo Sentenciante o
MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
e sentenciados
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO REEXAME
NECESSÁRIO
, para manter
a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REEXAME NECESSÁRIO
de
decisum
proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Parauapebas nos autos de
AÇÃO CIVIL

PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR (PROCESSO Nº. 0003081-

74.2017.8.14.0040),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
tendo a sentença recorrida julgado procedente o pleito exordial, confirmando a tutela concedida.

A presente demanda foi ajuizada objetivando a disponibilização de leito em hospital especializado em tratamento de afecções do sistema nervoso em HIV/AIDS, tendo em vista que o paciente foi diagnosticado com extensa lesão infiltrada com epicentro na região núcleo capsular com áreas de necrose e hemorragia com infiltração dos lobos frontal temporal e parietal à direita e tronco cerebral com importante compressão do ventrículo direito e herniação subfalcina e hidrocefálica contralateral hipertensiva, o que pode leva-lo a óbito.

Assim, como não houve qualquer possibilidade de solução extrajudicial e em razão da impossibilidade do paciente em arcar com os custos do tratamento o
Parquet
propôs a presente ação, pugnando pela concessão da tutela antecipada, para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas adotem as providências para tratamento especializado, indicado na documentação anexada, em hospital adequado na rede pública estadual, com o posterior julgamento procedente da demanda, tornando definitiva a tutela concedida.

Acostou documentos ID. Num. 2314996 - Pág. 2/9.

A tutela antecipada foi deferida, consoante decisão de ID Num. 2314997 - Pág. 1/6.

Citado, o Município de Parauapebas contestou a demanda (Num. 2315000 - Pág. 1/Num. 2315001 – Pág. 2)

Citado, o Estado do Pará contestou a demanda (Num. 2315001 - Pág. 6/Num. 2315002 – Pág.7)

A sentença foi proferida julgando procedente o feito (Num. 2315012 - Pág. 1/7).

Encaminhados os autos ao TJE, estes foram distribuídos a minha relatoria.

Em Id. nº 2596900, a Procuradora de Justiça Cível Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pela manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de manter a sentença prolatada, em todos os seus termos.

Eis o breve relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por todos os entes federativos, como meio de viabilizar e otimizar as ações e serviços públicos de saúde, preconizando, em seu inciso I, que cada esfera do governo tem competência diretiva, e prevendo, inclusive, que os Estados e Municípios também deverão contribuir para o seu financiamento (Art. 198. - § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.).

Com efeito, as três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Como se depreende, tem o Ente Estadual e Municipal legitimidade passiva solidária para figurar no polo passivo da demanda.

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Não albergando dúvidas da responsabilidade, tanto do Estado do Pará quanto do Município de Parauapebas, em assegurarem e promoverem políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não podem agora, se afastarem de tal responsabilidade.

Nesse contexto, a saúde e um direito de todos e dever do Estado. O art. 196, da Constituição Federal, obriga o Estado a uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que "a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Portanto, cabe ao Estado garantir a manutenção da saúde e da vida mediante políticas públicas eficazes.

Nesse sentido, e o entendimento desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. CRIANCA PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FORMULA LACTEA COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO A VIDA E A SAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENERICO. REJEITADAS. MERITO. ARGUICAO DE INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL E DA TRIPARTICAO HARMONICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ACAO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAUDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILACAO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISAO. NAO ACOLHIDO. ARGUICAO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA MULTA DIARIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERACAO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITACAO. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.03388757-67, 194.742, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24) [grifamos].

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau, não merece reforma, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará e o Município de Parauapebas tomarem as providências necessárias ao provimento do leito e tratamento necessário à vida do paciente.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, bem como, a necessidade de leito e tratamento médico, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam à saúde, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, em sede de reexame necessário entendo pela manutenção da sentença, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 21/02/2020